Tribunal: STF
Processo: ADI 7230
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 3º, § 2º, da Lei Complementar 167/2022, do Estado de Minas Gerais. 3. Projeto de lei de iniciativa privativa do Tribunal de Contas. Instituição de Procuradoria Jurídica. 4. Inserção, mediante emenda parlamentar, de dispositivo que não possui pertinência com o objeto do projeto de lei originalmente encaminhado pelo TCE/MG. Inconstitucionalidade. Precedentes. 5. Pedido julgado procedente.